Tribunal: TJES
Processo: 5003268-38.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003268-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLLYANNA SALAZAR ALMEIDA
RECORRIDO: CARLUCIO NUNES MARTINS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. INQUILINATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É DONO DE IMÓVEL EM BARRA DO JUCU/VILA VELHA E A RÉ É SUA INQUILINA. A REQUERIDA SE ENCONTRA INADIMPLENTE COM OS PAGAMENTOS DO ALUGUEL, ÁGUA E ENERGIA E ALÉM DISSO, O CONTRATO DE ALUGUEL SE ENCONTRA VENCIDO POR PEDIDO DA DEMANDADA EM TER UM PRAZO MAIOR EM RAZÃO DOS DÉBITOS. O VALOR ATUAL DA DÍVIDA É ESTIMADO EM R$17.848,46, SENDO QUE A SITUAÇÃO NÃO FOI RESOLVIDA DE FORMA EXTRAJUDICIAL. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO QUE A RÉ SEJA COMPELIDA AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS NO TOTAL DE R$17.848,46. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$14.135,66 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, R$13.245,70 DE ALUGUEL E R$889,96 PELAS TAXAS DE ÁGUA E LUZ, E R$3.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EXISTEM NOS AUTOS O APONTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS DE CONTAS POR FALTA DOS REPASSES OBJETO DESTA AÇÃO. ADEMAIS, O PEDIDO DE DANOS MORAIS FOI REALIZADO NO DOC. 4721407 NA QUAL FOI INFORMADO QUE A NEGATIVAÇÃO OCORREU. A QUESTÃO É VEROSSÍMIL E SE ENCONTRA SEM TER IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA UMA VEZ QUE A ORA RECORRENTE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA E NÃO APRESENTOU A PEÇA CONTESTATÓRIA EM TEMPO HÁBIL.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)